Tribunal: STF
Processo: ADI 6259
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (doc. 24).



    Em síntese, argumenta que, assim como o Juízo da Execução e o Ministério Público, também é órgão de execução penal e que, por atuar no atendimento de pessoas presas e também de seus familiares, “poderá aduzir os elementos de convicção pertinentes ao funcionamento do SEEU e aos seus impactos no ambiente eletrônico da execução penal fluminense”.



    É o relatório.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    Na presente hipótese, os requerentes preenchem os requisitos essenciais e, uma vez admitidos como amici curiae, sua participação deverá ser a mais ampla possível. Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimidade da atuação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de Jurisdição Constitucional, tanto concentrada ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza uma maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem com acerca dos reflexos de eventual decisão desta SUPREMA CORTE.



    Assim sendo, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, § 3º, do Regimento Interno do STF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil de 2015, DEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE requerido na presente Ação Direta.



    À Secretaria, para as anotações pertinentes. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente